Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703292-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IURI GUSTAVO DE BRITO IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Iuri Gustavo de Brito, contra ato atribuído à Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, consubstanciado no acórdão de julgamento e na decisão colegiada posterior que rejeitou embargos de declaração proferidos nos autos do processo no 0809842-14.2024.8.07.0016. O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação adequada, julgamento extra petita e teratologia, afirmando que a Turma Recursal teria mantido sentença de improcedência fundada em insuficiência probatória, apesar do indeferimento da prova testemunhal por ele requerida. Ademais, alega que a argumentação elaborada no julgamento colegiado impede o conhecimento de Recurso Extraordinário, cujo fato viola o direito líquido e certo de acesso ao STF para debate da questão constitucional posta, a qual não foi corretamente declarada no julgado. Requer, liminarmente a suspensão dos efeitos do acórdão e, no mérito, a anulação do julgamento impugnado, com a reabertura da fase instrutória. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora haja previsão regimental para análise e julgamento de Mandado de Segurança relativo a ato ou decisão de Turma Recursal, conforme dispõe o art. 19, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, o recebimento da ação deve ser precedido da análise dos demais requisitos de admissibilidade da ação mandamental relativos ao caso concreto. Cabível salientar que o mandado de segurança não se presta ao reexame de questões de mérito (error in judicando) decididas em processos judiciais, acerca dos quais haja a previsão de recurso adequado. O mandado de segurança é remédio constitucional de natureza excepcional, cabível apenas para proteção de direito líquido e certo, quando inexistente recurso próprio ou outro meio eficaz para afastar ilegalidade manifesta ou abuso de poder (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal; Lei no 12.016/2009). No tocante a ato judicial, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe mandado de segurança como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, caracterizadas por teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, perceptíveis de plano. Nesse sentido, dispõe a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” No caso concreto, o ato impugnado decorre de atividade jurisdicional regular, exercida no âmbito da competência da Primeira Turma Recursal, após a interposição de recurso inominado e oposição de embargos de declaração, com apreciação das teses deduzidas pela parte. Ainda que a decisão seja desfavorável ao impetrante, não se identifica situação de inexistência de via processual adequada, tampouco ilegalidade manifesta apta a ensejar o manejo excepcional do writ. A alegação central do impetrante reside no suposto cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória. Todavia, conforme se extrai do acórdão impugnado, a Turma Recursal expressamente consignou que: i) o magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC); ii) o conjunto probatório documental foi considerado suficiente para o julgamento da lide; iii) a controvérsia apresentada era predominantemente de direito, envolvendo a regularidade da denúncia vazia exercida pelo locador; iv) as providências solicitadas pelo autor à locadora e expressas na carta juntada aos autos são de responsabilidade dos órgãos públicos fiscalizadores. Assim, paralelamente à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, que compreende o direito à produção de provas, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico confere ao magistrado a condição de destinatário final da prova, incumbindo-lhe avaliar a necessidade, a utilidade e a pertinência dos meios probatórios requeridos pelas partes. Nesse contexto, não há direito absoluto à produção de toda e qualquer prova postulada, sendo poder/dever do Juízo indeferir aquelas que considere impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, sem que tal decisão configure, por si só, cerceamento de defesa. No caso concreto, o indeferimento da prova testemunhal decorreu de juízo quanto à suficiência do acervo documental para o deslinde da controvérsia consistente na validade do exercício do direito potestativo de rescisão contratual por denúncia vazia. Entenderam os julgadores como predominantemente jurídica a matéria debatida, envolvendo o cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei no 8.245/1991, a inexistência de abuso de direito e o dever do locador de fiscalizar condutas de terceiro locatário do estabelecimento comercial, prescindindo de dilação probatória adicional, razão pela qual não se vislumbra cerceamento de defesa, ou ilegalidade manifesta, que permitam correção pela via excepcional do mandado de segurança. Tal fundamentação, ainda que contrária à pretensão do impetrante, insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do julgador, não configurando decisão absurda, ilógica ou divorciada do ordenamento jurídico, não sendo o mandado de segurança via adequada para a revisão de matéria fático-probatória nem para corrigir eventual error in judicando. Assim, as alegações de cerceamento de defesa, nulidade processual, abuso de direito e suposta retaliação no exercício da denúncia vazia devem ser discutidas pelos meios recursais próprios, não sendo possível sua reapreciação por meio deste writ. Incabível o acolhimento a tese na qual a parte justifica a afronta ao direito líquido e certo de “acesso ao STF para discutir a questão constitucional de fundo”, porquanto o duplo grau de jurisdição é um princípio processual que garante à parte o direito de ter a sua causa analisada por um órgão revisor. O recurso extraordinário (RE) é um meio de impugnação voltado para discutir questões constitucionais, e seu conhecimento pelo STF depende do preenchimento de pressupostos específicos, não havendo “direito líquido e certo de acesso ao STF”. Diante do exposto, ausentes os pressupostos de cabimento do mandado de segurança, INDEFIRO a inicial e NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, c/c art. 932, III, do CPC, por manifesta inadequação da via eleita. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora